Tribunal: TJDFT
Processo: 0755907-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755907-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDECI SOARES DA SILVA contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0718295-52.2022.8.07.0018), homologou cálculos e rejeitou impugnação apresentada pelo agravante, deferindo ao Distrito Federal a execução de honorários sucumbenciais e determinando a incidência de multa e honorários sobre o valor total do débito. Em suas razões, o recorrente alega que o Distrito Federal é parte ilegítima para executar honorários sucumbenciais, pois tais verbas possuem natureza privada e pertencem exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Argumenta que a execução em nome do ente público confunde interesses públicos e privados, além de permitir o uso indevido de recursos materiais da administração para satisfação de crédito particular. Defende que a decisão agravada incorreu em erro ao determinar a incidência de multa e honorários sobre o valor total do débito, desconsiderando o pagamento parcial realizado pelo agravante antes do julgamento da impugnação. Sustenta que, nos termos do art. 523, §2o, do Código de Processo Civil, a penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente não adimplido, e não sobre a integralidade do débito, sob pena de impor ônus excessivo e desproporcional ao executado. Pontua que a isenção de custas processuais prevista no art. 82, §3o, do CPC, introduzida pela Lei n. 15.109/2025, é inconstitucional, pois trata-se de matéria de iniciativa reservada ao Poder Judiciário, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que a norma viola o princípio da isonomia tributária ao conceder tratamento diferenciado a advogados públicos, sem justificativa plausível, em detrimento de outros profissionais. Pondera que a manutenção da decisão agravada pode causar prejuízos irreversíveis ao agravante, diante do risco de levantamento de valores caucionados e da penhora de bens, inclusive via BACENJUD, sendo imprescindível a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, determinar o recolhimento das custas processuais e limitar a incidência de multa e honorários ao saldo remanescente. Preparo regular (ID 79673005). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar eventual levantamento de valores pela parte exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VALDECI SOARES DA SILVA visando obter o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, além da multa aplicada pelo e. TJDFT, totalizando a quantia no valor de R$ R$ 13.132,25 (treze mil, cento e trinta e dois reais, vinte e cinco centavos). Intimado, o executado apresentou impugnação (ID 254231063), suscitando preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, apontou para a existência de excesso de execução, já que o Distrito Federal teria se valido da taxa SELIC entre 09/12/2021 e 30/06/2024, em desconformidade com os índices oficiais utilizados pelo TJDFT. O Exequente se manifestou em contraditório (ID 255285072). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE ATIVA O executado suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais, os quais alega pertencer exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, como direito autônomo. Sem razão o executado. De acordo com a jurisprudência do c. STJ “O Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021). Ou seja, até que sejam repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os honorários de sucumbência consubstanciam receita pública e, portanto, devem ser cobrados pelo Distrito Federal, notadamente por não deter o Pró-Jurídico personalidade jurídica própria. No que se refere à alegação de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o do CPC, ainda que se pudesse acolhê-la, a discussão mostra-se inócua na hipótese dos autos, pois o exequente é o Distrito Federal, parte expressamente isenta do adiantamento de custas processuais, por força do que dispõe o art. 91 do CPC e do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80). DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O executado alegou que o Distrito Federal não se valeu dos índices oficiais utilizados pelo TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024). Razão novamente não lhe assiste. Conforme art. 3o da EC 113/2001, a Selic é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública (crédito e débito), ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público, é ver o dispositivo constitucional: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a aplicação da Selic às execuções que envolvem a Fazenda Pública, como na hipótese dos autos, decorre de determinação constitucional. Não se trata de aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, mas sim de observância ao regramento vigente desde a EC 113/2021, cuja eficácia se impõe ao processo judicial, inclusive em fase executiva. Assim, revela-se adequada e correta a adoção da Selic como índice de atualização monetária no período indicado, não havendo que se falar em excesso de execução por esse motivo. Por esses motivos, REJEITO a impugnação ofertada. Homologo os cálculos de IDs 250389109 e 250389110. Considerando que a parte executada efetuou o depósito parcial da quantia devida, no valor de R$ 12.063,42 (doze mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), apenas para fins de segurança do juízo, acresço ao débito total multa e honorários, ambos no valor correspondente a 10% (dez por cento) (STJ - AgInt no AREsp: 2490223 DF 2023/0342323-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Intime-se o Distrito Federal para indicar seus dados bancários, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando, ainda, planilha atualizada de débito. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo recorrente, ao menos neste juízo de cognição sumária, não constato equívocos na decisão impugnada. O art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas em que participem o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada destinadas aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral. A gestão desses recursos compete ao Fundo da Procuradoria-Geral, conforme Lei Distrital n. 2.605/2000. Embora os honorários tenham natureza privada e se destinem aos procuradores, o legislador distrital estabeleceu sistema de gestão centralizada por meio do referido Fundo. Tal sistemática não retira a natureza privada da verba, mas organiza sua arrecadação de modo a evitar fragmentação da cobrança e garantir isonomia entre os membros da carreira. O art. 18 do Código de Processo Civil permite que alguém, por autorização legal, pleiteie em nome próprio direito alheio. Precisamente essa a situação caracterizada quando o legislador distrital estabelece que o Distrito Federal promoverá a execução dos honorários com posterior repasse aos procuradores, na forma regulamentada pela Procuradoria-Geral. Assim, uma vez que a legislação autorizou o ente federativo a atuar na cobrança desses créditos por meio da estrutura da Procuradoria-Geral e do Fundo respectivo, mostra-se acertado o reconhecimento dessa legitimidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar os honorários provenientes de sucumbência da parte contrária, à luz do art. 20 do Código de Processo Civil. 2. O art. 7o da Lei no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, mas não retirou a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 3. Recurso provido. (Acórdão 1168815, 0701389-46.2019.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. (...) (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir valor arbitrado para tal fim. (...) (Acórdão 2046985, 0729067-26.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. (...) (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) O agravante sustenta, ainda, que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao determinar a incidência da multa e dos honorários sobre o valor total do débito, quando deveria limitar sua aplicação ao saldo remanescente, em razão do depósito parcial realizado. Defende a aplicação do art. 523, §2o, do Código de Processo Civil, que determina a incidência dos consectários apenas sobre o restante do débito quando há pagamento parcial. Com efeito, o art. 523, §1o, do CPC estabelece que o executado que, no prazo de quinze dias, pagar o débito, ficará isento do pagamento da multa e dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual tal dispositivo “deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.125.949/GO, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) No caso concreto, entretanto, o agravante não realizou pagamento voluntário e incondicional, uma vez que realizou depósito apenas para garantia do juízo e, simultaneamente, apresentou impugnação suscitando preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Observa-se, assim, que a discussão não se limita ao quantum debeatur, mas ao próprio direito material. Ao questionar a legitimidade ativa do exequente, o executado impugna o próprio direito de cobrança dos valores depositados, subordinando seu levantamento à resolução da preliminar suscitada, o que caracteriza inequívoca resistência ao pagamento do débito exequendo, afastando a aplicação do §2o do art. 523 do CPC. A exegese que se faz do aludido dispositivo é a de que sua finalidade é prestigiar a cooperação processual e estimular o cumprimento voluntário e incondicional da obrigação exequenda. Logo, inexistindo o comportamento processual que o legislador pretendeu premiar com a redução ou limitação das penalidades, não há falar em redução proporcional da multa e dos honorários, porquanto configurada a mora e a resistência ao cumprimento da obrigação. Diante disso, revela-se ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para o deferimento de medida liminar. Por conseguinte, dada a impossibilidade da necessária concomitância entre os requisitos probabilidade do direito e perigo da demora, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator